Tribunal: TJMT
Processo: 1011331-41.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011331-41.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GISLAINE SOUZA SILVA - CPF: 734.011.291-04 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011331-41.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

Gislaine Souza Silva

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a consumidora desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

‘Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, somente para declarar a inexistência do vinculo jurídico e do débito no valor de
e R$466,28 (quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos)
, bem como determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito.

Ainda, não estando comprovado o vinculo, opino pela improcedência do pedido contraposto.

Oficiem-se
aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95”.

A parte Autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que desconhece no valor de
R$466,28 (quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos) referente ao suposto contrato n° 5417526229010.

A parte Reclamada, em sua defesa, aduziu que a negativação fora legítima, uma vez que teria ocorrido cessão de crédito junto à loja PERNAMBUCANAS (Id. 123509628).

A douta sentença reconheceu que a origem do débito não fora devidamente comprovada, mas apesar disso, não admitiu a existência de abalos passíveis de reparação por danos morais. Por isso, julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a inexistência do débito.

Segue trecho da douta sentença:

“A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do vinculo e do débito aqui discutido.

Por outro lado, embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois não demonstra a data da inclusão do débito, conforme ID n. 53303566 e, dessa forma, o extrato
NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL
”
.

In casu
, o comprovante apresentado pela Demandante
sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi efetivada
(
o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da sentença, pois não há a data da disponibilização da inscrição
), ou seja, o extrato apresentado na exordial
demonstra apenas a data de vencimento do débito
.

Reitero que o Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito,
O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA MENCIONADA NEGATIVAÇÃO para liquidação da sentença conforme Sumula 54 do STJ, COMO TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL, para analise da aplicação ou não da Sumula 385 do STJ
, motivo pela qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser rejeitado, pois não é possível identificar a data de inclusão da restrição aqui discutida.”

A esse respeito, devem ocorrer reparos no julgamento de mérito desta demanda uma vez que, a meu ver, deve ser condenada a parte recorrida a indenizar o recorrente a título de danos morais.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediça a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato, o que ocorreu no caso concreto.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
pois de acordo com o extrato juntado na inicial não há outras negativações em nome do reclamante (Id. 60721039).

Assim, como a própria sentença de mérito exarada em primeiro grau admitiu a existência de ato ilícito em desfavor do Recorrente, entendo que tais circunstâncias devem ser levadas em consideração na fixação do valor da indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe provimento,
condenar a Recorrida pagar a Recorrente o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022